Tribunal: TJDFT
Processo: 0040562-69.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. A contradição prevista no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil ocorre quando os fundamentos do Julgado estiverem em desconformidade com a decisão prolatada.
2. A oposição de embargos de declaração, ainda que com o objetivo de atribuição de efeitos modificativos ao Julgado, reclama a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. A questão foi devidamente apreciada e decidida pelo Colegiado, sendo oportuno ressaltar que se trata de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e que não houve impugnação ao valor da causa (R$ 56.200,00), bem como que nos autos do Proc. n. 0000569-48.2013.4.02.5110 (TRF – 2a Região), originário do RE 1.140.005/RJ, no qual foi fixado o Tema 1.002, consta que o objeto da lide era o direito à saúde, consubstanciado na internação da parte, vítima de AVC Isquêmico, em hospital da rede pública de saúde, que foi atribuído à causa o valor de R$ 50.000,00 e que o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE 1.140.005/RJ para fixar honorários em favor da Defensoria Pública no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
4. A pretensão revela-se nitidamente modificativa, buscando a rediscussão da matéria posta sub judicie, inexistindo a alegada contradição no v. Acórdão.
5. O resultado do julgamento contrário ao direito alegado pela parte não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
6. Embargos de Declaração desprovidos.